Tribunal: TJSP
Processo: 0011282-86.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENCIADO OUVIDO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DEVIDA ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR – CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEP - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO AFASTADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENCIADO OUVIDO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DEVIDA ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR – CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEP - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO AFASTADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIAD0 BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESRESPEITO ÀS NORMAS IMPOSTAS AO GOZO DA SAÍDA TEMPORÁRIA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112, §6o, DA LEP - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011282-86.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
VANICLEYS GOMES ASEVEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011282-86.2020.8.26.0502 -Voto no 21307
2
Voto no 21307
Agravo em Execução no 0011282-86.2020.8.26.0502
Agravante: VANICLEYS GOMES ASEVEDO
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO
DE OITIVA JUDICIAL
NÃO OCORRÊNCIA

SENTENCIADO
OUVIDO
NO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO COM DEVIDA ASSISTÊNCIA DE
DEFENSOR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEP
-
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO

ALEGAÇÃO
AFASTADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA
DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE
PREVISÃO
LEGAL AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS
EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO
DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA
CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIAD0 BEM
DELINEADA, CONSISTENTE EM DESRESPEITO ÀS
NORMAS
IMPOSTAS
AO
GOZO
DA
SAÍDA
TEMPORÁRIA ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A
PRÁTICA
DE
CONDUTAS
CONTRÁRIAS
À
TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE
DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE
BENEFÍCIO POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 112, §6o, DA LEP - PRECEDENTES -
DECISÃO MANTIDA.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 64/65, mantida às fls. 80, proferida pela MMa. Juíza de Direito
Dra. Patrícia Cayres Mariotti, que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave por VANICLEYS GOMES ASEVEDO
nos autos da execução n. 523.587
petição eletrônica n.
0013281-16.2016.8.26.0502.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011282-86.2020.8.26.0502 -Voto no 21307
3
O agravante, preliminarmente, busca a nulidade do processo
devido à ausência de oitiva judicial. No mérito, postula a absolvição da
punição, argumentando com a atipicidade da conduta na medida em que
o equipamento de monitoração eletrônica está sujeito a falhas. Aduz ter
cumprido as demais condições para o gozo da saída temporária,
baseando-se ainda em alegações de falta de provas para condenação.
Subsidiariamente postula a desclassificação para falta média, alegando
consistir mero atuar de maneira inconveniente e requer a não interrupção
do lapso temporal para novos benefícios (fls. 01/11).
Contrariado o recurso (fls. 70/79), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento no mérito (fls. 88/93),
vindo os autos conclusos a esta Relatora em 19 de novembro de 2020.
É o relatório.
De início, quanto à alegação de necessidade de realização
de oitiva judicial, sem razão a Defesa.
Consta que o agravante teve a oportunidade de se
manifestar pessoalmente, acerca da falta grave, quando da sua oitiva fls.
35 devidamente assistido pelo Dr. Arlindo Basílio, defensor da FUNAP,
atendendo-se ao disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Com efeito, “Não se pode exigir que num presídio,
mormente os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria infindável,
complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se explicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011282-86.2020.8.26.0502 -Voto no 21307
4
é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” 1.
Ademais, não observado qualquer prejuízo ao sentenciado,
desnecessária a sua oitiva judicial, de forma que não há nulidade neste
ponto.
No mérito, o recurso não merece acolhida.
Segundo o Procedimento Disciplinar no 709/2019 (fls.
12/46), nos dias 22/12/2019, 25/12/2019, 27/12/2019 e 28/12/2019, o
agravante, em gozo de saída temporária, burlou a segurança ao não
colocar o equipamento de monitoração eletrônica para carregar,
desobedecendo assim as ordens emanadas.
A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente
demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento ora exposto,
do relatório emitido pelo Sistema de Acompanhamento de Custódia (fls.
17/22) e da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos
contidos no citado Procedimento Disciplinar.
O agravante, ouvido na sala de sindicância, negou ter
burlado a vigilância, dizendo que colocou o equipamento para carregar
conforme instruções recebidas, mas este apresentou mal funcionamento,
vibrando e acendendo as luzes. Relatou que tentou comunicação com o
presídio, mas as ligações não foram atendidas (fls. 35).
O Diretor Técnico do estabelecimento prisional, por meio
de regular Procedimento Administrativo, acolheu o parecer da comissão
apuradora, classificando a conduta do sentenciado como falta disciplinar
1 NUCCI, GUILHERME DE SOUZA. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4aEd. São Paulo: RT, 2009. p. 474/475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011282-86.2020.8.26.0502 -Voto no 21307
5
de natureza grave. O Diretor indicou em seu parecer que “quando o
sentenciado deixou a unidade para gozo da saída temporária recebeu
um folheto com informações acerca do uso correto do aparelho, ainda,
que qualquer irregularidade ou problema apresentado por este deveria
entrar em contato com a unidade para sanar tal deficiência” (fls.
42/46).
A decisão judicial de 1o grau apoiou-se em sindicância
regular, que apurou a autoria e materialidade da infração disciplinar,
respeitando a ampla defesa e o contraditório (fls. 64/65).
A d. Magistrada indicou expressamente que “No mérito,
conforme constatado pelo sistema de monitoramento eletrônico, o
executado deixou de observar as condições que lhe foram impostas para
o gozo do beneficio da saída temporária, deixando de carregar o
equipamento eletrônico até o seu desligamento total, impedindo assim o
seu monitoramento, conforme comprovam os documentos de fls.
292/298.” (fls. 64/650.
Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais
elementos constantes no Procedimento Disciplinar no 709/2019 (fls.
12/46), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no
artigo 50, inciso VI, c.c artigo 39, inciso V, ambos da Lei de Execução
Penal, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação, como
pretende a Defesa.
Não há dúvida de que Vanicleys praticou falta de natureza
grave, na medida em que efetivamente descumpriu as ordens no que
tange as obrigações inerentes à saída temporária, bem como ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011282-86.2020.8.26.0502 -Voto no 21307
6
disciplina o monitoramento eletrônico, o que foi confirmado pelo
relatório produzido pelo Sistema de Acompanhamento de Custódia, não
apresentando ele versão convincente sobre os fatos. Isto porque, caso o
aparelho apresentasse mal funcionamento, deveria ele socorrer ao apoio
da unidade prisional, não havendo notícia nos autos das ligações que
supostamente teria realizado sem sucesso ao presídio.
Nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Réu
que,
monitorado
eletronicamente,
violou
perímetro
de
permanência determinado, ciente da ilicitude de sua conduta Falta
disciplinar de natureza grave Patente desobediência Exegese do
art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da LEP Precedente do STJ
Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Efeitos da falta bem
determinados
Decisão incensurável. Recurso desprovido. [...]
Repise-se que, ao ser beneficiado com a saída temporária, o
sentenciado recebe ordens e limites acerca do benefício, dentre os
quais instruções e vedações acerca do uso da tornozeleira eletrônica.
Nessa medida, ciente de seus deveres e, tendo inobservado
deliberadamente o que lhe fora determinado, patente a infração
disciplinar de desobediência, a teor do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V,
ambos da Lei de Execução Penal. (TJSP - 4a Câmara de Direito
Criminal - Agravo de Execução Penal n° 0002022-47.2020.8.26.0158
- Rel. Des. Camilo Léllis - Julg.: 14/10/2020).
Portanto,
havendo
elementos
suficientes,
vez
que
evidenciado o desrespeito às normas referentes à saída temporária, a
falta disciplinar deve ser mantida.
Não fosse por isso, cumpre ressaltar que a atitude não
consistiu em mera atitude inconveniente, porquanto houve efetivo
desrespeito às normas a ele impostas para o gozo da saída temporária,
provocando instabilidade na rotina do presídio. Nesse ponto, como
também já decidiu este e. Tribunal de Justiça, ressalto que o Poder
Público não pode ficar refém dos presos sob sua responsabilidade, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011282-86.2020.8.26.0502 -Voto no 21307
7
pena de estimular-se a prática reiterada de condutas totalmente
contrárias à terapêutica prisional:
“É público e notório que o ambiente do presídio é tenso e que há
bastante animosidade entre agentes de segurança e presidiários.
Nesse cenário, não se pode permitir a mínima atitude de desrespeito
para com os funcionários, sob pena de total desestabilização do
sistema carcerário. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão
absolutória, tampouco desclassificatória, pois a conduta do
sentenciado revela que ele teve a nítida intenção de desrespeitar e
desprestigiar a função exercida pelos agentes penitenciários, não se
tratando de mero comportamento inconveniente.” (TJSP - 11a Câmara
de
Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0008754-23.2018.8.26.0996 - Rel. Des. Xavier de Souza - Julg.:
23/01/2019).
Quanto à interrupção do prazo para aquisição de benefícios,
sem razão o agravante.
Observo que a inexistência de falta grave é requisito
essencial para a concessão das benesses previstas na Lei de Execução
Penal, pois a pena, além do caráter punitivo, possui a finalidade de
ressocialização.
Assim, consequentemente, além de perder parte dos dias
remidos, deve ser reiniciada a contagem do prazo para aquisição de
benefícios, nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, com a
nova redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”
(grifei)
Com efeito, “o cometimento de falta grave pelo preso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011282-86.2020.8.26.0502 -Voto no 21307
8
cumpre pena em regime fechado acarreta a interrupção do tempo de
pena para efeito de progressão, iniciando-se nova contagem de 1/6 do
restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção da promoção. O
mesmo ocorre se, estando no cumprimento da pena remanescente em
regime semi-aberto, decretar o juiz a regressão para um dos regimes
mais severos”2.
Não fosse por isso, a nova Lei no 13.964/19, acrescentou o
§6o ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a dispor expressamente que
o cometimento de falta grave interrompe o lapso para progressão de
regime, valendo trazê-lo à colação:
“Artigo 112, §6o, da Lei no 7.210/84 O cometimento de falta grave
durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o
prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da
pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá
como base a pena remanescente”.
Assim, a interrupção do lapso temporal deixa de beneficiar
indevidamente o preso com comportamento desregrado, pois, caso
contrário, ele continuaria a ter direito às benesses, assim como os
condenados que não cometeram qualquer falta disciplinar.
Portanto, configurada a falta disciplinar de natureza grave e
inexistindo qualquer ilegalidade no ato da MMa. Juíza de Direito de 1o
grau, impossível o deferimento do pleito defensivo.
2 MIRABETE, JULIO FABBRINI. Execução Penal. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 416

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011282-86.2020.8.26.0502 -Voto no 21307
9
Diante do exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora